Tribunal: STF
Processo: RE 506417
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão que dá provimento a recurso em processo que tramitou por Vara do Juizado Especial Federal. Pretendida condenação do vencido ao pagamento de honorários de advogado. Inadmissibilidade.



    1. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado, em processos dos Juizados Especiais, nas hipóteses em que o recorrido restar vencido.



    2. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 aplicável aos Juizados Especiais da Justiça Federal, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/01.



    3. Agravo regimental não provido.